Tribunal: STF
Processo: HC 268445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo, em favor de José Henrique da Silva Lourenço, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n.  1054204/SP. (eDOC 14)
Narra a impetrante que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 4)
A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 2). A Quinta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 14)
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.
Aduz a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e enfatiza que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao próprio consumo.
Enfatiza que “O paciente foi flagrado portando exclusivamente maconha, em quantidade totalmente compatível com o uso pessoal, não fracionada, sem qualquer indício de preparo para comercialização.” (p. 2-3)
Aponta que “A quantidade apreendida (78,15 gramas de maconha) é plenamente compatível com uso pessoal.” (p. 14)
No mais, destaca o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou subsidiariamente, seja aplicada a citada redutora da Lei de Drogas.
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado 01.08.2025 (eDOC 1, p. 10). Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
De todo modo, para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da denúncia, que traz o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 12h00min, na Rua Maria Cecília Pianni, n. 263, Dom Bosco, nesta cidade e comarca, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA LOURENÇO, qualificado as fls. 05, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, com peso bruto aproximado de 79,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação provisória de fls. 22/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 90/92). 
Segundo restou apurado, JOSÉ HENRIQUE trazia consigo droga destinada ao comércio espúrio, ocasião em que policiais militares que realizavam patrulhamento pelo bairro Dom Bosco, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o denunciado conversando com alguém em um carro cinza, sendo que, quando a viatura se aproximou, o veículo se evadiu. Por seu turno, o denunciado, ao perceber que seria abordado, tentou disfarçar gesticulando com uma pessoa, mas tal pessoa sequer o conhecia. 
Então, foi realizada busca pessoal no denunciado JOSÉ HENRIQUE e encontrado em sua bermuda 01 (uma) porção de maconha, além de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em dinheiro. No local, o denunciado confessou informalmente aos policiais que o dinheiro era oriundo do tráfico de drogas, mas aduziu que a droga era destinada ao seu consumo pessoal. 
Entretanto, é certo que as circunstâncias da apreensão, o local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de vultosa quantia em dinheiro com o denunciado, pessoa já conhecida em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas (cf. fls. 27/28 e certidão de fls. 111, dando conta de que após esses fatos o denunciado foi novamente preso em flagrante por tráfico de drogas – autos n. 1500152-33.2024.8.26.0066), indicam, indubitavelmente, que o entorpecente apreendido lhe pertencia e se destinava ao comércio espúrio, bem como que o dinheiro apreendido era oriundo da venda de drogas já realizada.” (eDOC 10)

Na sentença, o Juízo de origem condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo na seguinte fundamentação:

“A quantidade de entorpecente apreendida (80 gramas de maconha), aliada à forma de acondicionamento em porção única e prensada, à apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 590,00 em espécie) e ao contexto da abordagem policial em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, são circunstâncias que, somadas, evidenciam a destinação comercial da droga. O fato de o acusado possuir histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, embora não possa isoladamente fundamentar juízo condenatório, serve como elemento de corroboração do conjunto probatório quando associado aos demais indícios de mercancia, como é o caso dos autos. No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, tem-se que tal pretensão não merece acolhimento. Com efeito, o robusto conjunto probatório carreado aos autos evidencia uma miríade de circunstâncias que, analisadas em seu conjunto, apontam inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas, quais sejam: (i) a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 80 gramas de maconha -, que extrapola o que usualmente se destina ao consumo próprio; (ii) a forma de acondicionamento da droga em porção única e prensada, característica do comércio ilícito, divergindo do padrão típico de armazenamento para uso pessoal; (iii) a apreensão de considerável numerário em espécie - R$ 590,00 em notas fracionadas -, circunstância que, associada à ausência de comprovação de sua origem lícita, não obstante as diversas oportunidades processuais conferidas à defesa, indica a mercancia; (iv) o local da abordagem, especificamente apontado no Boletim de Ocorrência como tradicionalmente utilizado para o comércio de entorpecentes; (v) a conduta evasiva do réu ao avistar a guarnição policial, típica de indivíduo que se dedica à traficância; e (vi) os depoimentos harmônicos dos policiais militares, que narraram de forma coesa e sem contradições a dinâmica delitiva presenciada, tendo inclusive registrado contemporaneamente aos fatos a existência de veículo que indagava sobre a compra de drogas no local. Impende ressaltar que a mera alegação de ser usuário de drogas, ainda que corroborada por eventual prova testemunhal, não tem o condão de, por si só, afastar a caracterização do crime de tráfico, sendo cediço que uma condição não exclui a outra, existindo inclusive significativo número de pessoas que comercializam entorpecentes para sustentar o próprio vício. Assim, demonstrada extreme de dúvidas a prática da mercancia ilícita, imperiosa a manutenção da capitulação típica descrita na denúncia.” (eDOC 4)

No mesmo sentido, a conclusão do TJ/SP ao negar provimento ao apelo defensivo:

“Ora, não pairam dúvidas de que o acusado foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, dialogando com os ocupantes de um veículo de cor cinza. Ao notar a aproximação da viatura policial, o réu tentou se esquivar, virou de costas e passou a gesticular com outra pessoa, em aparente tentativa de desviar a atenção da equipe. Ao ser abordado e revistado, na sua bermuda foi encontrada uma porção significativa de maconha, pesando 79,4g, e de R$ 590,00 em notas fracionadas. 
Além disso, o policial militar Cesar Augusto afirmou ter ouvido claramente os ocupantes do veículo mencionarem, em tom audível, a intenção de adquirir entorpecentes, acrescentando que o réu era conhecido no meio policial e que aquele local seria utilizado por ele como ponto de venda. 
Constata-se que o depoimento do policial militar foi seguro e coerente, devendo ser ressaltado que pequenas divergências ou esquecimentos por parte do depoente são comuns e não têm o condão de afetar a credibilidade de seu depoimento, haja vista que são compreensíveis em razão da quantidade de diligências das quais os policiais participam. 
Em outras palavras, eventuais divergências entre os depoimentos prestados em sede policial e em juízo foram devidamente justificadas pelo miliciano, que atribuiu tais inconsistências a equívocos na lavratura do termo, o que se mostra plausível, sobretudo diante da coerência entre o conteúdo do Boletim de Ocorrência e os relatos prestados em ambas as fases da persecução penal.
Vale ressaltar que os depoimentos apresentados pelo policial militar não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, que não têm qualquer motivo, demonstrado pela defesa, para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente. Além disso, o policial é compromissado a zelar pela comunidade, na forma da lei, de tal sorte que seu depoimento possui o mesmo valor que o depoimento de qualquer civil, sendo que contra ele a defesa nada logrou demonstrar em desabono.” (eDOC 5)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim apreciou da questão:

“Neste caso, o Tribunal de origem, ao reexaminar as provas, concluiu que a prova é segura para dar suporte ao decreto condenatório. O agravante já havia sido apreendido quando ainda era menor de idade. Os policiais encarregados pelo flagrante informaram que os ocupantes do veículo falavam em voz alta sobre locais onde seria possível adquirir entorpecentes. 
Assim, a Corte local, soberana na análise de fatos e provas, concluiu pela existência de elementos robustos que apontam a responsabilidade penal do agravante nos moldes delineados na denúncia, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito disso depende de nova incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos lindes do habeas corpus. (eDOC 14)

Como se vê, o paciente foi condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.
Por fim, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

De outro lado, são os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
No caso, o TJ/SP consignou que, 

“[...] embora primário, possui 3 processos pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, tendo sido submetido a pelo menos 4 medidas socioeducativas (fls. 27/28), a indicar que se dedica a atividades criminosas e ao mundo da traficância. Aliás, embora praticados na adolescência, os atos infracionais ocorreram em período próximo ao presente delito (datas de 14/08/2019, 30/10/2019 e 14/09/2022), evidenciando a continuidade de sua vinculação com o tráfico.” (eDOC 5, p. 18)

Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que o registro de ato infracional, por si só, não impede a aplicação do redutor.
Como se vê, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade.
Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade.
A prova oral produzida sob o crivo do contraditório revelou que o recorrente faz do tráfico seu meio de vida mesmo depois de atingida a maioridade, sobretudo o registro de que os ocupantes do veículos teriam dito que o local em que houve a apreensão “seria seu ponto de venda de drogas", a evidenciar a regularidade do comércio ilícito. (eDOC 4, p. 6)
Os autos revelam que, no momento da prisão, o paciente desenvolvia o comércio regular de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor. Veja-se o precedente:

Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 
Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.
O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 
Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 
Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente